Tribunal: TJMT
Processo: 1005647-52.2023.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1005647-52.2023.8.11.0007

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[EXMA.
SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[BERNARDINO PEREIRA DE SALES FILHO - CPF: 514.593.881-00 (AGRAVANTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
(CONVOCADA)
E 4º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (
CONVOCADO).

E M E N T A
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação de indenização por danos morais e lucros cessantes, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, em razão de suposto erro judiciário e prisão indevida.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de provas da ilegalidade da prisão, inexistência de dolo, fraude ou má-fé dos agentes públicos.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em determinar se a decretação de prisão preventiva, seguida de absolvição por insuficiência de provas, caracteriza erro judiciário apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva foi legalmente fundamentada com base nos indícios de autoria e materialidade, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, não havendo abuso de poder ou ilegalidade.

A absolvição por insuficiência de provas, baseada no princípio
“in dubio pro reo”,
não transforma a prisão preventiva em erro judiciário, uma vez que à época da decretação existiam elementos suficientes para justificar a medida.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores aponta que a absolvição por insuficiência de provas não gera automaticamente o direito à indenização, sendo necessária a demonstração de ilegalidade da prisão ou erro inescusável do Poder Judiciário.

Não foi comprovada a existência de ato ilícito, dolo ou má-fé por parte dos agentes públicos, sendo indevida a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "A decretação de prisão preventiva, posteriormente sucedida de absolvição por insuficiência de provas, não caracteriza erro judiciário, nem gera direito à indenização por danos morais, quando ausente ilegalidade ou abuso de poder".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXV; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 580.963, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.04.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.089.443/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 29.08.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.692.532/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.06.2022.

R E L A T O R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. M
ARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO
:

Egrégia Câmara,

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por BERNARDINO PEREIRA DE SALES FILHO, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação
n.°

1005647-52.2023.811.0007, que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 256055664):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por BERNARDINO PEREIRA DE SALES FILHO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Sócrates Mendes, nos autos de
n.°
1005647-52.2023.811.0007, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 252650199):

“
I RELATÓRIO

Trata-se de “Ação de indenização por danos morais e lucros cessantes por erro judiciário e prisão indevida” ajuizada por
BERNARDINO PEREIRA DE SALES FILHO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Depreende-se da inicial que o autor, em 31/05/2021, foi preso em flagrante, convertida em preventiva, supostamente, pela
pratica
de infração penal tipificada nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06), tendo permanecido recolhido até 14/04/2022, quando do pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, em razão de insuficiência probatória, culminou com a sua absolvição.

Com a inicial, vieram os documentos Id 122699803 e ss.

Recebida a inicial, deferiu-se o pedido de justiça gratuita, com as determinações de praxe (Id 125521465).

Citada, a parte requerida apresentou contestação no Id 130775496.

Impugnação à contestação no Id 133231133.

É o relato do necessário.

II FUNDAMENTAÇÃO

Analisando a demanda, entendo desnecessária a produção de prova complementar, pois o conjunto probatório é suficiente para
à
análise das questões expostas nos autos, no que passo ao julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Pretende a parte-autora a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização de danos morais e lucros cessantes, em decorrência da prisão preventiva supostamente injusta.

Fundamenta a inadequação da prisão pelo fato de ter sua liberdade restringida sem que houvesse praticado delito algum, sendo que o único infortúnio que o acometeu foi estar no local errado, na hora errada, vez que residia em Jacareacanga/PA, e estava apenas visitando a casa de seu filho,
no momento em que
ocorreu a abordagem policial, de modo que, por erro grosseiro do Estado, foi mantido preso por aproximadamente 01 (um) ano.

Passa-se à análise do que se tem em caráter probatório nos autos.

Averiguando os documentos hábeis a subsidiar a demanda, de fato houve a prisão em flagrante do requerente, em 01/06/2020, conforme auto de prisão em flagrante (Id 122699808), havendo decretação da prisão preventiva em 02/06/2020, bem como, havendo a soltura durante o trâmite processual (autos nº 1002959-25.2020.8.11.0007).

Ato subsequente foi proferida sentença penal absolutória naqueles autos, todavia, deve-se ressaltar que a referida sentença
deu-se
com base na inexistência de prova suficiente para a condenação.

Embora o requerente alegue que nada sabia dos fatos, e que sua prisão foi injusta, se encontrava no local do flagrante onde continha aproximadamente de 51.282,5g (cinquenta e um quilos e duzentos e oitenta e duas gramas e cinco decigramas) de maconha e 106,5g (cento e seis gramas e cinco decigramas) de cocaína, logo, sua prisão se fazia pertinente.

Quanto à existência de prisão indevida, Rui
Stoco
afirma que esta não se confunde com a prisão que se mostrou necessária em determinado momento da persecução penal, preceituando assim que a “prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima e abusiva em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais” (DIAS, José de Aguiar apud STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência. 8 ed.
rev
, atual. e
ampli
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1211).

Dessa maneira, para o referido doutrinador, seriam exemplos de prisão indevida as hipóteses de prisão em decorrência de abuso de poder e de autoridade, as prisões decorrentes de erro por
homonímia, etc.
, ou seja, as prisões que extrapolem o limite da razoabilidade.

No que concerne à responsabilidade do Estado no presente caso, necessário trazer pontos normativos e doutrinários.

Sobre o ponto, dispõe o art. 37, §6º, da CF/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A disposição acerca da responsabilidade do Estado não é só assegurada pela Constituição Federal, mas também consoante o art. 630 do Código de Processo Penal, assim transcrito:

Art. 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos.

Discorre sobre a responsabilidade do Estado, Yussef Said Cahali:

A responsabilidade civil do Estado pelo erro judiciário representa o reforço da garantia dos direitos individuais. (...) impõe-se no Estado de Direito o reforço da garantia dos direitos individuais dos cidadãos, devendo ser coibida a prática de qualquer restrição injusta à liberdade individual, decorrente de ato abusivo da autoridade judiciária, e se fazendo resultar dela a responsabilidade do Estado pelos danos causados (YUSSEF Said Cahali, Responsabilidade civil do Estado, 2ª Ed.
amp
. Ver. Atual. São Paulo, Malheiros, 1995).

No mesmo sentido Hely Lopes Meirelles:

Desde que a Administração defere ou possibilita ao seu servidor a realização de certa atividade administrativa, a guarda de um bem ou a condução de uma viatura, assume o risco de sua execução e responde civilmente pelos danos que esse agente venha a causar injustamente a terceiro Direito Administrativo Brasileiro, ed. Malheiros, 32ª ed., São Paulo, 2006, pág. 654).

No que concerne ao dever de indenizar por erro judiciário, tem-se o disposto no artigo 5º, LXXV, da CF:

Art.5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Em relação à responsabilidade do Estado por atos judiciais, Carlos Roberto Gonçalves explica:

Durante muito tempo entendeu-se que o ato do juiz é uma manifestação da soberania nacional. O exercício da função jurisdicional se encontra acima da lei e os eventuais desacertos do juiz não poderão envolver a responsabilidade civil do Estado. No entanto, soberania não quer dizer irresponsabilidade. A responsabilidade estatal decorre do princípio da igualdade dos encargos sociais, segundo o qual o lesado fará jus a uma indenização toda vez que sofrer um prejuízo causado pelo funcionamento do serviço público. (Gonçalves, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil. 12. ed. – São
Paulo :
Saraiva, 2017. E-book, sem paginação).

Ademais, apesar do autor alegar que o ato prisional foi ilegal, surgindo assim o direito à indenização, não há nos autos qualquer prova quanto a isso, não havendo, portanto, indicativo de que os agentes públicos envolvidos realizaram conduta dolosa, de má-fé ou em fraude.

Desta forma, verifica-se que o ato que culminou na prisão dos requerentes decorreu de atuação legitima do Estado, já que precedida de investigação policial (prisão em flagrante delito).

Importante sublinhar que o processo penal (procedimento em marcha, com contraditório) é marcado por sucessão de fases, as quais devem ser compreendidas a partir do sistema normativo vigente.

Desta feita, quando do APFD (
pré
-processual), o que se tem é a atuação a partir de indícios, os quais, a depender da maneira como apresentados ao Judiciário (por meio de Denúncia ou Queixa), podem deflagrar processo (recebimento) ou não (rejeição, inclusive com absolvição sumária).

Assim, se houve decisão anterior recebendo a Denúncia, com a manutenção da prisão, o que se tem é o cumprimento das normas vinculadas àquele momento, desde que haja fundamentação da decisão (art. 93, IX, da CF) e inexistência de conhecimento e vontade de prejudicar o destinatário direto da decisão (no caso, pessoas acusadas e presas).

A sucessão de atos processuais após tal momento, com conhecimento de potencial de reação e influência na decisão (contraditório), pode levar a vários resultados (
arts
. 386 e 387, ambos do CPP).

Em caso de absolvição, desde que decorrente de processo marcado por respeito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), não havendo comprovação de que tenha havido conduta impregnada de caracteres de ato abusivo, descabe falar em dano indenizável.

Sobre o assunto, do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais. Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 785410 RJ 2015/0239224-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/02/2016).”

Neste sentido, o TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUTORES PROCESSADOS CRIMINALMENTE – SUPOSTO ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A PRISÃO DOS AUTORES FORA EFETUADA FORA DOS LIMITES LEGAIS – PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE – DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECHAÇADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O simples fato
da
responsabilidade civil da administração pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos causados, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente, ficando o ofendido encarregado de demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre o ato tido como ilícito e o dano suportado.

2. A decretação da prisão, quando obediente aos pressupostos que a autorizam, não se confunde com o erro judiciário a que alude o inciso LXXV do art. 5º da Constituição da Federal, mesmo que o réu, ao final do processo, venha a ser absolvido, tenha sua sentença condenatória reformada na instância superior ou fique preso cautelarmente por tempo superior à sua condenação.

3. Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte, o que não se vislumbra na presente hipótese.

(N.U 1000996-21.2020.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 06/12/2022).”
Destaquei.

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRISÃO CAUTELAR – EXCESSO DE PRAZO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – ATO ILÍCITO – NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se,
no momento em que
foram decretadas a prisão temporária e a preventiva, existiam as circunstâncias probatórias que autorizavam a restrição de liberdade, não há ilegalidade, pois a segregação cautelar, ainda que gravosa, é medida expressamente prevista na lei processual penal. A superveniência de decisão de impronúncia por falta de provas da autoria, após regular instrução, não induz à presunção de ilicitude de sua prisão. Para imputar ao Estado a obrigação indenizatória é necessário que fiquem provados dolo, fraude ou má-fé dos agentes envolvidos. Segundo o entendimento jurisprudencial do STJ, o constrangimento ilegal da prisão preventiva por excesso de prazo para conclusão da instrução criminal deve ser analisado, à luz do princípio da duração razoável do processo. (
Ap
127781/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017,
Publicado
no DJE 22/03/2017)

(TJ-MT - APL: 00130900420148110002 127781/2015, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/03/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017).”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE ROUBO – ABSOLVIÇÃO PELO JUIZO SINGULAR– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INCERTEZA QUANTO A PARTICIPAÇÃO DA PARTE NOS CRIMES - PRISÃO EM FLAGRANTE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE– INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE – DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A respeito dos atos inerentes ao Poder Judiciário a Carta Magna admitiu a indenização na hipótese de ocorrência de erro judiciário ou, ainda, nas hipóteses em que o detento permanecer preso além do tempo fixado na sentença.

Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte.

A prisão cautelar quando em situação que faça presumir ser autor da infração, ou é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, mostra-se legítima.

(N.U 1008059-44.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023).”
Destaquei.

Desse modo, por se afastar do cenário fático trazido na exordial, percebe-se que a parte autora não comprovou suficientemente o alegado.

Destarte, inexistente comprovação de dolo, fraude ou má-fé dos agentes públicos envolvidos no ato prisional e consequente processo, AFASTA-SE a responsabilidade da parte requerida, descabendo falar em danos morais e, por conseguinte, nos lucros cessantes.

III DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas e honorários sucumbenciais, esse último fixo no importe de 10% sobre o valor da causa, estando sua exigibilidade suspensa pelo quinquídio legal, eis que beneficiária da justiça gratuita, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Transitada em julgado, se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo com
às
baixas de estilo.

Alta Floresta/MT, data registrada no sistema.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que foi encarcerado ilegalmente, uma vez que a prisão não cumpriu os requisitos do artigo 302, do CPP, pois no boletim de ocorrência confeccionado pela Polícia Militar não há qualquer citação do nome do apelante, que apenas foi conduzido sem nenhum indício de autoria contra si.

Argumenta, nesse contexto, que a prisão em flagrante foi lavrada de forma totalmente ilegal e arbitrária pela autoridade policial e, igualmente, convertida em preventiva, na audiência de custódia, mesmo sem nenhum indício de autoria do crime em relação à parte apelante.

Pontua, ademais, que ainda que houvesse indícios de autoria, “
era perfeitamente possível substituir a sua prisão por medida cautelares diversas da prisão, já que se tratava de um senhor de 57 anos, diabético, sem nenhum antecedente ou reincidência
”.

Afiança que, diferentemente do que concluiu o magistrado singular, a responsabilidade do estado, na hipótese, é objetiva, que independe da comprovação de dolo ou culpa, mas apenas da conduta e do nexo causal entre o ato e o dano sofrido.

Defende, outrossim, que a prisão da parte apelante decorre do fato de que se encontrava “no lugar errado e na hora errada” e que
esta
provado que do início ao fim do processo os agentes públicos tiveram rodos os indícios de que o apelante não estava envolvido no crime a ele imputado.

Apregoa que “
O GRAVE ERRO JUDICIÁRIO SÓ FOI CORRIGIDO QUANDO O PRÓPRIO MP PEDIU A ABSOLVIÇÃO DO AUTOR, APÓS TODOS OS POLICIAIS DIZEREM QUE NÃO SABIAM NADA DO ENVOLVIMENTO DO AUTOR AO CRIME E QUE SÓ FOI PRESO POR ESTAVA NO LOCAL NO MOMENTO DA PRISÃO
”.

Por essas razões, requer (ID. 252650203):

“a) O reconhecimento da responsabilidade do Estado frente a todo o exposto;

b) Que o presente Recurso de apelação seja conhecido e, no mérito, totalmente provido, para fins de reforma a sentença do Juízo de 1º grau, para assim
declara-la
totalmente PROCEDENTE;

c) Condenar o apelado a pagar ao apelante os danos morais no valor de R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis reais);

d) Condenar o apelado a pagar ao apelante lucros cessantes no valor de R$ 15.691,00 (quinze mil seiscentos e noventa e um reais);

e) Condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios no valor de 20% (vinte por cento) sobre o total da presente ação, conforme o art. 85 CPC”.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo não provimento do recurso (ID. 252650206).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito recursal, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 254178165).

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula
n.°
568, do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES POR ERRO JUDICIÁRIO E PRISÃO INDEVIDA
”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em razão da prisão preventiva a que foi submetida, sendo que, posteriormente, foi absolvida por ausência de provas.

E, como consignado no relatório, a ação foi julgada improcedente ausência de comprovação da ocorrência de prisão ilegal, erro judiciário ou dos agentes públicos.

Com efeito, artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Com base no referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Essa regra, contudo, é excepcionada quando o dano decorre de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, o que impõe ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão específica) e o dano.Resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva (por omissão genérica) nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da natureza –, determinando-se, então, a responsabilidade da

Administração, com base
naculpa
anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente.[...].” [Programa de Responsabilidade Civil.10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 287].

Do exame da questão posta, observa-se que a causa de pedir se sustenta no fato de que a parte autora, ora apelante, foi presa em flagrante na data de 31.05.2020 (ID. 252650154), com conversão em preventiva na data de 02.06.2020 (ID. 252650157), sendo denunciado pela suspeita de prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei Federal
n.°
11.343/06 (ID. 252650160), em 06.07.2020.

Durante a instrução processual, após a oitiva de testemunhas, a prisão preventiva de BERNARDINO PEREIRA SALES FILHO foi revogada (ID. 252650164), sendo expedido alvará de soltura no dia 14.04.2021 (ID. 252650165).

Após o regular processamento da ação penal
n.°
1002959-25.2020.811.0007, na data de 10.08.2021 foi proferida a sentença absolutória (ID. 252650167), por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

De fato, de acordo com o que já foi exposto em linhas anteriores, o Estado tem a obrigação de indenizar a vítima por erro judiciário a ela causado, seja na esfera penal, seja na civil.

Contudo, a posterior absolvição na seara criminal não tem o condão, por si só, de transformar a decretação da prisão preventiva em erro judiciário.

Acerca do tema, Sergio Cavalieri Filho ressalta a necessidade de que o erro ultrapasse mera injustiça da decisão e divergências de interpretação da lei ou apreciação da prova:

“Será preciso uma decisão contrária à lei ou à realidade fática, baseada em fatos falsos, irreais, inexistentes, e não em simples erro de perspectiva; falsa percepção ou interpretação dos fatos, como, por exemplo a condenação de pessoa errada, aplicação de dispositivo legal impertinente, ou o indevido exercício da jurisdição. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 323)”.

In
casu
, a decretação da prisão preventiva da parte recorrente ocorreu diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caderno inquisitório, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade do acautelamento da parte apelante.

Logo, não há comprovação de erro, culpa ou má-fé dos agentes públicos envolvidos no caso, pois,à época da decretação da prisão cautelar, utilizando-se da conjuntura probatória ali apresentada, autorizava-se a segregação preventiva.

Ademais, como se sabe, para a decretação de prisão preventiva, necessária a ocorrência da materialidade do crime e a ocorrência de indícios suficientes da autoria
(fumus
comissi
delicti),
bem como a necessidade de se garantir ordem pública e ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal
(periculum
libertatis
).

Assim,
no momento da decretação da prisão preventiva e na sua manutenção no curso do processo-crime, encontravam-se presentes os requisitos necessários, uma vez que existiam provas de materialidade do crime e os indícios da autoria
, o que, inclusive, foi destacado pela Terceira Câmara Criminal, no julgamento do Habeas Corpus
n.°
1015807-65.2020.811.0000, consoante acórdão, assim, ementado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – 1.PRETENDIDA REVOGAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM O GRUPO – PACIENTE POSSIVELMENTE ASSOCIADO EM CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – 2. PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 – RECOMENDAÇÃO Nº. 62 DO CNJ – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ORDEM DENEGADA.

1.
Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal
.

2. Não obstante o período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que no caso, a concessão de liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas, tais como prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico não atende aos requisitos da proporcionalidade e adequação”. (Grifo nosso).

Consigna-se, por oportuno, que a segregação cautelar, ainda que gravosa, é medida expressamente prevista na lei processual penal e, portanto, passível de aplicação mediante decisão fundamentada, o que ocorreu no caso, como se nota da documentação encartada.

Para mais, não se desconhece que a prisão envolve aspectos que afetam profundamente a dignidade e o cotidiano do indivíduo. No entanto, quando a absolvição se dá por insuficiência de provas para a condenação, por si só, em uma conduta arbitrária ou abusiva do Estado que, como cediço, tem o dever de garantir a ordem a incolumidade pública,
mormente quando se trata de crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, com expressiva quantidade de substâncias proscritas apreendida durante a operação policial.

O equilíbrio na responsabilização do Estado deve considerar tanto a proteção dos direitos individuais quanto a função social e cautelar das medidas restritivas impostas pelo sistema jurídico.

Nessa quadra, perfaz curial ressaltar que a prisão cautelar é uma medida prevista na legislação e fundamentada no interesse de resguardar o processo. Sua aplicação, quando respeitados os pressupostos legais, não configura uma violação direta aos direitos da personalidade, pois visa atender à ordem pública ou evitar a continuidade de uma prática criminosa.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que apenas há responsabilidade do Estado nos casos de decretação de prisão preventiva e posterior absolvição, quando devidamente comprovado que a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, ou que não foi decretada dentro dos limites legais. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1
. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes.
2. O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais. Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
785.410/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016,
DJe
23/02/2016)”.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ERRO JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. Referente ao art. 535, II do CPC/1973, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 3.
O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, reconheceu ausência de erro judicial, visto que o ora agravante teve sua prisão preventiva decretada por decisão judicial devidamente fundamentada, uma vez que havia fortes indícios, à época da prisão, de que o autor estaria envolvido em atividade criminosa
. A inversão do julgado, na forma pretendida, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
941.782/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020)”.

Do mesmo modo, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: ATOS DOS JUÍZES. C.F., ART. 37, § 6º. I. - A responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos juízes, a não ser nos casos expressamente declarados em lei. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
II. - Decreto judicial de prisão preventiva não se confunde com o erro judiciário – C.F., art. 5º, LXXV – mesmo que o réu, ao final da ação penal, venha a ser absolvido.
III. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido. (STF. RE 429518
AgR
, Relator (a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 05/10/2004, DJ 28-10-2004 PP-00049 EMENT VOL-02170-04 PP-00707 RTJ VOL 00192-02 PP-00749 RDDP n. 22, 2005, p. 142-145)”.

E não é outro o posicionamento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APELANTE PRESO CAUTELARMENTE EM PROCESSO CRIMINAL – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO PELO JÚRI POPULAR - INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Apelante preso cautelarmente em processo criminal e posterior absolvição pelo júri popular.

2. Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5º, inciso LXXV, incidindo, neste caso a responsabilidade objetiva do Estado (regra geral).

3. No entanto, duas observações a serem feitas. A primeira delas é que a indenização é devida quando o erro judiciário, na esfera criminal, ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato na sentença penal;
b) A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.

4. Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 1023248-13.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2023,
Publicado
no DJE 23/08/2023)”.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – LEGALIDADE DA PRISÃO – RECURSO DESPROVIDO. À luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever
prestacional
.
A sentença absolutória, seja ela fundamentada em ausência de provas ou ausência da materialidade, não gera automaticamente o direito à indenização nos casos de prisão preventiva. É necessária a comprovação do
ato ilícito ou abuso de direito, que, nos casos de prisão preventiva consiste na ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão ou prisão não decretada dentro dos limites legais, situações que se diferem do caso dos autos.

(TJ-MT - AC: 10013464220228110025, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2023)”.

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS — NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO — INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL — CONSTATAÇÃO. I
mpossível é atribuir responsabilidade civil do Estado em razão da atuação do Poder Judiciário, quando não comprovada culpa manifesta e ante a suficiência da fundamentação e observância aos pressupostos autorizadores da decisão judicial. Recurso do Estado de Mato Grosso provido.
Recurso de Joelson Santana de Oliveira prejudicado.

(TJ-MT 10092470920178110002 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2022)”.

À vista disso, ausente a demonstração de que houve erro ou abuso específico na decretação/manutenção da prisão, conclui-se que não merece reparos a sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

Intimem-se.

Cumpra-se, observando-se as prescrições legais.

Maria Aparecida Ferreira Fago

Desa. Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que a decisão monocrática “
está em
total desconformidade com a realidade fática e com o conjunto probatório apresentado na apelação e no processo inteiro
”.

Reitera os argumentos apresentados no recurso de apelação no sentido de que a parte agravante ficou presa preventivamente por aproximadamente um ano de forma indevida.

Destaca, a esse respeito, que “
FORAM VÁRIOS PEDIDOS DE LIBERDADES, ONDE TODOS DEMONSTRAVAM COM CLAREZA QUE SEQUER O NOME DO RECORRENTE CONSTAVA NO BOLETIM, NO DESPACHO OU EM QUALQUER PARTE DO PROCESSO. NÃO HÁVIA SEQUER CITAÇÃO DE QUALQUER ATO PRATICADO PELO RECORRENTE QUE CUMPRISSE QUALQUER REQUISITO PARA A PRISÃ PREVENTIVA
,
TANTO É QUE NO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM DELEGACIA NEM CITARAM O NOME DO RECORRENTE COMO AUTOR DE CRIMES, E NA INSTRUÇÃO DISSERAM QUE NÃO O CONHECIAM, QUE SÓ ESTAVA NO LOCAL
”.

Argumenta, ademais, que “
não se encontra nenhum motivo para ter sido mantida a prisão do recorrente,
pois uma vez que, não tinha
indicioS
nenhum de autoria do crime e nem
periculum
libertatis
, além de não representar nenhum risco a ordem pública, a ordem econômica e nem risco de perturbar a andamento do processo. Sendo que outras medidas cautelares poderiam ter sido imposta sem que precisasse que o apelante ficasse em reclusão
”.

Por essa razão, requer “
que este Tribunal se digne em acolher as razões acima explanadas, CONHECENDO e PROVENDO o presente Agravo Interno, após acolhendo as razões de apelação com o devido e acertado provimento, diante de todo o demonstrado no process
o” (ID. 263649271).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 273782353).

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por BERNARDINO PEREIRA DE SALES FILHO, contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível
n.°
1005647-52.2023.811.0007, que negou provimento ao recurso.

Extrai-se do processado que a parte agravante interpôs “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES POR ERRO JUDICIÁRIO E PRISÃO INDEVIDA
”, por ausência de provas das alegações da parte autora, bem como por inexistência de comprovação de dolo, fraude ou má-fé dos agentes públicos envolvidos no ato prisional.

Do exame da matéria exposta no agravo regimental, a tese sustentada pela parte agravante está centrada na alegação de que sua prisão preventiva foi indevida e sem justa causa, circunstância apta a ensejar a responsabilização do ESTADO DE MATO GROSSO e o consequente dever de indenizar.

No entanto, consoante exposto na decisão vergastada, as provas constantes do processado não são hábeis a comprovar a sustentada ilegalidade da prisão ou mesmo a existência de conduta abusiva por parte dos agentes públicos.

Aliás, a decisão é precisa ao ressaltar que a indenização pleiteada, nesse caso, depende da comprovação de que houve conduta ilícita ou erro judiciário, associado a um nexo de causalidade direto com o dano sofrido.

No pressuposto fático, a prisão preventiva da parte agravante foi decretada com base nos elementos constantes do inquérito policial, que, à época dos fatos, indicavam a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, justificando a segregação cautelar, mormente por se tratar de denúncia pela suspeita da prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei Federal
n.°
11.343/06, equiparados a hediondos.

Ademais, conquanto a parte agravante defenda que se encontrava no local errado, na hora errada, no momento da decretação da prisão preventiva e na sua manutenção no curso do processo-crime, encontravam-se presentes os requisitos necessários, tanto que a sua segregação cautelar foi mantida pela Terceira Câmara Criminal, no julgamento do Habeas Corpus
n.°
1015807-65.2020.811.0000, consoante acórdão, assim, ementado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – 1.PRETENDIDA REVOGAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM O GRUPO – PACIENTE POSSIVELMENTE ASSOCIADO EM CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – 2. PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 – RECOMENDAÇÃO Nº. 62 DO CNJ – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ORDEM DENEGADA.

1.
Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal
.

2. Não obstante o período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que no caso, a concessão de liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas, tais como prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico não atende aos requisitos da proporcionalidade e adequação”. (Grifo nosso).

No referido acórdão, o Eminente Desembargador Relator Juvenal Pereira da Silva ressaltou que a
“
grande quantidade de droga como fundamento idôneo à preservação da prisão cautelar do traficante
, porque traduz possível dedicação ao tráfico de drogas e a periculosidade social da ação delituosa
”.

Demais disso, salientou que
“
a fundamentação da custódia cautelar indica que o paciente estaria associado ao grupo, sendo preso em flagrante na posse direta de grande quantidade de drogas, nesta situação a negativa de autoria - vazada na alegação que não tem envolvimento com droga -
a
primeira vista é insustentável e por outra lado, exige construção de prova contrária, pois, em atuação articulada com os demais acusados, o que indica a existência de associação entre os agentes, demonstrando a prática dos delitos de forma conjunta
”.

Por outro lado, os argumentos apresentados pela parte agravante não são capazes de afastar a legitimidade da prisão decretada com base nos elementos existentes naquela fase processual.

Além disso, reitera-se, conforme destacado no
decisum
agravado, que a absolvição criminal por insuficiência de provas para a condenação, caso dos autos, por si só, não caracteriza uma conduta arbitrária ou abusiva do Estado que, como se sabe, tem o dever de garantir a ordem e a incolumidade pública.

O equilíbrio entre a proteção dos direitos individuais e a função social das medidas restritivas, a propósito, deve ser cuidadosamente considerado na definição da responsabilidade civil do Estado em eventuais ações indenizatórias. De modo que a responsabilização do ente público não pode se basear unicamente na alegação de dano por parte do segregado, devendo ser demonstrada a efetiva violação a direitos fundamentais ou a falha na fundamentação da decisão judicial que impôs a medida, o que não é o caso dos autos.

No contexto específico da prisão cautelar, faz-se imprescindível ressaltar que essa medida encontra previsão expressa na legislação. Sua decretação não se configura, portanto, como uma sanção antecipada, mas como um mecanismo de proteção à ordem pública, à instrução processual e à aplicação da lei penal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a responsabilidade do Estado, no caso de decretação de prisão preventiva e posterior absolvição, somente se configura quando comprovado que a segregação não foi devidamente fundamentada, ou que não foi decretada dentro dos limites legais
(
AgInt
no
AREsp
n.º 2.089.443/RJ,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29.08.2022,
DJe
de 31.08.2022)
(
AgInt
no
AREsp
n.º 1.692.532/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14.06.2022,
DJe
de 30.06.2022),
(
AgInt
no
AREsp
941.782/PR,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21.09.2020,
DJe
24.09.2020),
(REsp n.º 1.429.718/PE,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06.12.2018,
DJe
de 13.02.2019) e
(
AgRg
no
AREsp
n.º 785.410/RJ
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16.02.2016,
DJe
de 23.02.2016).

É de se destacar, ainda, que a absolvição por insuficiência probatória, diferentemente do que sustenta a parte agravante, não implica necessariamente na inocência inequívoca do réu, mas sim que não constam elementos suficientes para a condenação, o que, na seara criminal, deve ser interpretado ao seu favor. A prisão preventiva decretada no processo, por sua vez, pode não ter sido abusiva ou injusta, de modo que a absolvição, nesse contexto, não justifica um dano moral automático. A falha reside mais nas limitações do sistema probatório do que em um erro grave do Estado.

Nesse diapasão, mister pontuar que, ao abordar a questão da indenização por dano moral, não se está adentrando no mérito da materialidadedo crime supostamente praticado, uma vez que o foco recai sobre a esfera civil e a responsabilidade estatal. A análise concentra-se na adequação e justificativa da prisão cautelar e, sobretudo, em avaliar se a absolvição, à luz das peculiaridades do caso concreto, possui a capacidade de configurar o dano moral, em particular, quando resultante de uma possível falha ou abuso por parte do Estado.

Dessa maneira, sopesadas as circunstâncias do caso concreto, não se verifica que a segregação cautelar da parte agravante, embora posteriormente absolvido, padeça de fundamentação ou que caracterize abuso ou erro, apto a ensejar a responsabilização do Estado.

Os fundamentos que embasam a decisão agravada, a propósito, não destoam da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JURISDICIONAL – PRISÃO PREVENTIVA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – EXCESSO OU ABUSO DE AUTORIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A Constituição da República admite a indenização na hipótese de erro judiciário ou, ainda, nas hipóteses em que o detento permanecer preso além do tempo fixado na sentença.

2. Se o réu é preso preventivamente durante o trâmite do processo criminal, a sua absolvição posterior por ausência de provas não é apta a caracterizar o erro judiciário, quando a decisão anterior é proferida com base nos indícios de autoria e materialidade delitivas existentes à época da decretação da medida cautelar, portanto, dentro dos limites legais, não havendo falar-se em excesso ou abuso de autoridade, o que afasta a responsabilidade do Estado pelos danos morais decorrentes da prisão cautelar”.

(N.U 1029182-22.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 02/10/2024). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JURISDICIONAL – PRISÃO PREVENTIVA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – NÃO CONFIGURADO ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 – Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar.

2 – O dever de indenizar pelo Estado demanda a ocorrência de excesso ou abuso de autoridade (descumprimento da lei ou falta de fundamentação que demonstre a total inadequação da medida), erro inescusável ou vício que contamine o ato da constrição e de restrição da liberdade, o que não se verifica no caso em concreto.

3 – Recurso de Apelação conhecido e desprovido”.

(N.U 1008470-53.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – LEGALIDADE DA PRISÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever
prestacional
.

2. Se, na ocasião em que foi decretada a prisão preventiva, existiam as circunstâncias que a autorizavam, não há ilegalidade, ou abuso de poder.

3. A superveniência da sentença proferida no processo-crime, absolvendo o réu, por falta de provas da autoria, após a regular instrução, com a consequente desclassificação do crime a ele imputado, não induz à presunção de ilicitude da sua prisão preventiva.

4. É necessária a comprovação do ato ilícito ou abuso de direito, que, nos casos de prisão preventiva, consistem na ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão, ou prisão não decretada dentro dos limites legais, situações que se diferem do caso dos autos.

5. Sentença mantida. Recurso não provido”.

(N.U 1003858-47.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE ROUBO – ABSOLVIÇÃO PELO JUIZO SINGULAR– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INCERTEZA QUANTO A PARTICIPAÇÃO DA PARTE NOS CRIMES - PRISÃO EM FLAGRANTE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE– INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE – DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A respeito dos atos inerentes ao Poder Judiciário a Carta Magna admitiu a indenização na hipótese de ocorrência de erro judiciário ou, ainda, nas hipóteses em que o detento permanecer preso além do tempo fixado na sentença.

Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte.

A prisão cautelar quando em situação que faça presumir ser autor da infração, ou é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, mostra-se legítima”.

(N.U 1008059-44.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DEINDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APELANTE PRESO CAUTELARMENTE EM PROCESSO CRIMINAL – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO PELO JÚRI POPULAR - INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Apelante preso cautelarmente em processo criminal e posterior absolvição pelo júri popular.

2. Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5º, inciso LXXV, incidindo, neste caso a responsabilidade objetiva do Estado (regra geral).

3. No entanto, duas observações a serem feitas.
A primeira delas é que a indenização é devida quando o erro judiciário, na esfera criminal, ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato na sentença penal; b) A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.

4. Recurso de Apelação Desprovido”.

(N.U 1023248-13.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2023,
Publicado
no DJE 23/08/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – SUPOSTA PRISÃO ILEGAL - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA – IRREGULARIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. A caracterização de danos materiais e morais decorrentes da prisão em flagrante tida como ilegal, ao fundamento de sentença absolutória no processo criminal, depende da prova da atuação irregular por parte da autoridade judicial ou de inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica nos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido”.

(N.U 0001648-98.2011.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUTORES PROCESSADOS CRIMINALMENTE – SUPOSTO ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A PRISÃO DOS AUTORES FORA EFETUADA FORA DOS LIMITES LEGAIS – PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE – DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECHAÇADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O simples fato
da
responsabilidade civil da administração pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos causados, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente, ficando o ofendido encarregado de demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre o ato tido como ilícito e o dano suportado.

2. A decretação da prisão, quando obediente aos pressupostos que a autorizam, não se confunde com o erro judiciário a que alude o inciso LXXV do art. 5º da Constituição da Federal, mesmo que o réu, ao final do processo, venha a ser absolvido, tenha sua sentença condenatória reformada na instância superior ou fique preso cautelarmente por tempo superior à sua condenação.

3. Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte, o que não se vislumbra na presente hipótese”.

(N.U 1000996-21.2020.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 06/12/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO–
PRISÃO PREVENTIVA – ABSOLVIÇÃO CRIMINAL – RECURSO IMPROVIDO.

1. Salvo nos casos previstos no art. 5º, inc. LXXV, da Constituição Federal – erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença –, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais.

2. A mudança na interpretação dos fatos, provas ou mesmo legislação são autorizadas pelo ordenamento jurídico e, como consequência, não configuram fato apto para ensejar responsabilidade civil estatal pela atuação jurisdicional.

3. Recurso desprovido”.

(N.U 1041003-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022,
Publicado
no DJE 28/07/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA — PRISÃO DECRETADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ARBITRARIEDADE OU ABUSO DE PODER - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. — — AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR — SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prisão preventiva decretada com vistas a apurar a suposta prática dos crimes de homicídio, estupro e ocultação de cadáver, com respaldo legal, não resulta, por si só, em ato indenizável, quando da restrição de liberdade.

A posterior absolvição do acusado em procedimento criminal não conduz à conclusão de que houve erro do Judiciário ao decretar a prisão preventiva. Do contrário, todo e qualquer processo penal em que prevalecesse a absolvição daria ensejo à responsabilização do Estado por danos morais e materiais.

A doutrina e a jurisprudência adotam entendimento uníssono no sentido de que os atos judiciais somente possuem o condão de gerar responsabilidade civil se houver prova de que foram proferidos com dolo ou culpa do magistrado”.

(N.U 1007331-58.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021,
Publicado
no DJE 04/08/2021). (Grifo nosso).

Por derradeiro, da análise dos autos e argumentos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo
incólume
a decisão atacada.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(1
º
VOGAL
):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(2
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Na origem Trata-se de “Ação de indenização por danos morais e lucros cessantes por erro judiciário e prisão indevida” ajuizada por BERNARDINO PEREIRA DE SALES FILHOem face doESTADO DE MATO GROSSO.

Depreende-se da inicial que o autor, em 31/05/2021, foi preso em flagrante, convertida em preventiva, supostamente, pela
pratica
de infração penal tipificada nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06, tendo permanecido recolhido até 14/04/2022, quando do pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, em razão de insuficiência probatória, culminou com a sua absolvição.

Sobreveio, então, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pedido, considerando a ausência de elemento que aponte para a flagrante ilegalidade da prisão, não havendo que se falar, portanto, em indenização por danos morais. (ID. 252650199).

Após houve a interposição do presente recurso sob
analise
.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que foi encarcerado ilegalmente, uma vez que a prisão não cumpriu os requisitos do artigo 302, do CPP, pois no boletim de ocorrência confeccionado pela Polícia Militar não há qualquer citação do nome do apelante, que apenas foi conduzido sem nenhum indício de autoria contra si.

Argumenta, nesse contexto, que a prisão em flagrante foi lavrada de forma totalmente ilegal e arbitrária pela autoridade policial e, igualmente, convertida em preventiva, na audiência de custódia, mesmo sem nenhum indício de autoria do crime em relação à parte apelante.

Pontua, ademais, que ainda que houvesse indícios de autoria, “era perfeitamente possível substituir a sua prisão por medida cautelares diversas da prisão, já que se tratava de um senhor de 57 anos, diabético, sem nenhum antecedente ou reincidência”.

Afiança que, diferentemente do que concluiu o magistrado singular, a responsabilidade do estado, na hipótese, é objetiva, que independe da comprovação de dolo ou culpa, mas apenas da conduta e do nexo causal entre o ato e o dano sofrido.

Defende, outrossim, que a prisão da parte apelante decorre do fato de que se encontrava “no lugar errado e na hora errada” e que
esta
provado que do início ao fim do processo os agentes públicos tiveram
t
odos os indícios de que o apelante não estava envolvido no crime a ele imputado.

Apregoa que “O GRAVE ERRO JUDICIÁRIO SÓ FOI CORRIGIDO QUANDO O PRÓPRIO MP PEDIU A ABSOLVIÇÃO DO AUTOR, APÓS TODOS OS POLICIAIS DIZEREM QUE NÃO SABIAM NADA DO ENVOLVIMENTO DO AUTOR AO CRIME E QUE SÓ FOI PRESO POR ESTAVA NO LOCAL NO MOMENTO DA PRISÃO”.

Por essas razões, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para julgar procedente a ação, condenando o apelado ao pagamento de danos morais e lucros cessantes, bem como honorários advocatícios sucumbenciais (ID. 252650203).

A eminente relatora DESA. MARIA APARECIDA FAGO negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso de apelação e mantido o entendimento da sentença apelada, com fundamento de que não se verifica que a segregação cautelar da parte agravante, embora posteriormente absolvido, padeça de fundamentação ou que caracterize abuso ou erro, apto a ensejar a responsabilização do Estado.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade civil do Estado perante a prisão do agravante.

No tocante à prisão preventiva, em que pese devidamente fundamentada pela autoridade judiciária competente, conforme id. 252650166, posteriormente houve a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP, o recorrente sofreu danos irreparáveis ao permanecer com sua liberdade privada do dia 31/05/2020 ao dia 14/04/2021.

O apelante alega que não havia justificativa para a sua prisão em flagrante e muito menos para a prisão preventiva, já que não existiam evidências da sua autoria no suposto delito, e que apesar de diversos pedidos de liberdade, nenhum foi atendido até a audiência de Instrução, na qual os policiais admitiram desconhecer o acusado e informaram que ele foi detido apenas por estar no local onde
as
drogas foram encontradas, sendo essas encontradas em veículo de terceiros. Somente após passar por humilhação e sofrimento, o Ministério Público reconheceu o equívoco e solicitou a absolvição e libertação do apelante, que só foi efetivada após quase um ano de injustiça.

Aduz ainda que ainda que houvesse indícios de autoria por parte do recorrente, era perfeitamente possível substituir a sua prisão por medida cautelares diversas da prisão, já que se tratava de um senhor de 57 anos, diabético, grupo de risco, já que em plena pandemia do covid-19 sem nenhum antecedente ou reincidência, e tudo isto foi cabalmente demonstrado em audiência de custódia, mas nada foi suficiente para interromper a tirania imposta pelo magistrado da Época.

Menciona que nesse pouco mais de 01 ano que o recorrente esteve atrás das grades de uma cadeia,
o mesmo
passou por humilhações que nunca imaginou passar, desde dormir no chão e no banheiro a ser espancado por outros detentos.

Conclui que o fato de terem o mantido preso por quase um ano injustamente, casou-lhe um estrago emocional, psicológico e financeiro sem precedente. Que refletiu e irá refletir em sua vida até o momento de sua morte, podendo refletir até a futura geração de sua família.

Pois bem.

Em que pese o Estado-Juiz estar obrigado a zelar pela ordem pública e pelo cumprimento da lei, está o ente público também obrigado a observar os direitos fundamentais dos indivíduos, tais como o direito à liberdade, consagrado pelaConstituição Federal. Se nenhum indivíduo é imune à ação estatal, no Estado Democrático de Direito, o Poder Público também não se isola de suas responsabilidades; ao contrário, frente ao cidadão com garantias asseguradas naConstituição, tem o dever de observá-las e respeitá-las.

A responsabilização objetiva do Estado por seus atos, conforme o artigo 37, §6º, da CRFB parte do princípio de que, como os atos do Estado favorecem a toda a sociedade, prejuízos por eles causados a indivíduos determinados também devem ser arcados por toda a sociedade.

Por isso, ao contrário da responsabilização civil, sequer se exige que o ato estatal, para ser indenizável, seja um ato ilícito. O artigo 186 do CC de 2002, a cláusula geral de indenização do Direito Civil, explicita que quem causa
dano
a outrem, por culpa e
etc
, comete ato ilícito. O artigo 37, §6º, da CRFB, justamente pelo afirmado, não trabalha com a ideia de ilicitude:

6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa.

Sob essa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido situações em que o dano moral é presumido ou in
re

ipsa
que, na lição de Humberto Theodor Jr., segue assim enunciado:

"Quando, porém, o fato figurante na causa petendi tem natural e reconhecida potencialidade ofensiva na esfera psíquica, não tem a vítima que provar a lesão sofrida." (Dano Moral, 8ª edição. Forense, 07/2016. p. 120)

Data vênia,
a privação
de liberdade de um indivíduo posteriormente absolvido estaria, a meu ver, configurado como dano moral presumido, como comprovado nos autos.

Ademais, sendo conhecida a situação precária e violenta do sistema prisional brasileiro, o recolhimento injusto do cidadão toma cores ainda mais fortes quando se menciona o dano moral.

Sob tal perspectiva, sendo evidente a existência de dano moral indenizável nas hipóteses de aprisionamento ilegal, tenho por configurada a responsabilidade civil do Apelante.

A privação da liberdade, aliada ao constrangimento resultante do ato prisional, por si só, evidencia o dano suportado.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECONHECIMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ANTE O EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO- AUTOR QUE FICOU PRESO AGUARDANDO JULGAMENTO POR 710 (SETECENTOS E DEZ) DIAS –MAGISTRADO QUE DEMOROU UM ANO E TRÊS MESES APÓS SENTENÇA DE PRONÚNCIA PARA DESIGNAR SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DEMORA INJUSTIFICADA- PRISÃO QUE PERDUROU POR MAIS TEMPO QUE O RAZOÁVEL PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DO JÚRI PREVISTO NO ARTIGO 412 DO CPP - CIRCUNSTÂNCIA QUE CARACTERIZA ILICITUDE DO ENTE ESTATAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO- VALOR DO DANO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 3º, I, DO CPC- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, a parte autora pleiteou indenização ante o excesso de prazo em que permaneceu preso aguardando se submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação à sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com o disposto no artigo 85, §, I, do CPC.

(N.U 0001224-59.2014.8.11.0079, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020,
Publicado
no DJE 10/11/2020)

Assim, em todos os casos de prisão preventiva em que o acusado é posteriormente absolvido, restam perfeitos os requisitos do artigo 37, §6º, da CRFB, para determinar indenização. Há dano, pois conforme já se fundamentou, o tempo de prisão atrapalha a vida do cidadão em diversas esferas. Há nexo causal, pois foi uma ação estatal que determinou a prisão.

Superada a questão da configuração da responsabilidade civil, deve o Julgador passar à fixação de seu quantum.

A reparação do dano, além do amparo constitucional, encontra respaldo e previsão nos artigos186,927e944, todos doCódigo Civil, exigindo-se do magistrado bom senso prático na fixação do quantum, em atenta observância ao caso concreto e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

"o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".

Há firme jurisprudência a respeito. Confira-se.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE - CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO.

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.

4. Aumento do valor da indenização para 300
salários mínimos
.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para conhecer e dar provimento ao recurso especial.

(STJ - SEGUNDA TURMA -Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG- Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009).

Logo, a verba indenizatória não deve ser ínfima, a ponto de se tornar inexpressiva, nem pode ser fixada de forma excessiva, convertendo-se em fonte de locupletamento por parte do ofendido.

Volvendo ao caso específico dos autos, considerando o tempo que o apelante permaneceu preso, tenho que a importância arbitrada, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), a ser fixada a título de indenização pelos danos morais, se mostra razoável à compensação do sofrimento suportado, e as circunstâncias envolvidas. Afinal, o equilíbrio na fixação do valor deve refletir sobre todo o arcabouço de situações que o fato envolve.

"Da mesma maneira, não se pode arbitrar a indenização, sem um juízo ético de valoração da gravidade do dano, a ser feito dentro do quadro circunstancial do fato e, principalmente, das condições da vítima. O valor da reparação terá de ser" equilibrado ", por meio da prudência do juiz. Não se deve arbitrar uma indenização pífia nem exorbitante, diante da expressão ética do interesse em jogo, nem tampouco se pode ignorar a situação econômico social de quem vai receber a reparação, pois jamais se deverá transformar a sanção civil em fonte pura e simples de enriquecimento sem causa. Jr., (THEODORO, Humberto. Dano Moral, 8ª edição. Forense, 07/2016. p. 45)

Nesse sentido voto pelo provimento do recurso, para julgar procedente o pedido inicial, e fixar o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como reparação pelo dano moral sofrido pelo agravante, sendo que a correção monetária incidirá pela taxa Selic, a partir do arbitramento da indenização.

Assim, diante do exposto, peço licença, para divergir da relatora no sentido de
prover

o recurso,
para RETIFICAR a sentença, e julgar procedente o pedido inicial, fixando o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como reparação pelo dano moral sofrido pelo apelante, sendo que a correção monetária incidirá pela taxa Selic, a partir do arbitramento da indenização
, nos termos expostos acima.

Consigno ainda a consequente inversão
dos
ônus sucumbenciais.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Eminentes pares,

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação de indenização por danos morais e lucros cessantes.

VOTO

Nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

FUNDAMENTAÇÃO

Analiso o caso de pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes formulado pelo agravante que permaneceu preso preventivamente por aproximadamente 11 meses (de 02/06/2020 a 14/04/2021), tendo sido posteriormente absolvido por insuficiência de provas.

A prisão decorreu de flagrante ocorrido em 31/05/2020, quando foram apreendidos aproximadamente 51,28 kg de maconha e 106,5 g de cocaína. Esses fatos são incontroversos nos autos.

Para que surja o dever estatal de indenizar em casos de prisão cautelar seguida de absolvição, é necessário demonstrar que a atuação do Estado foi ilegal, abusiva ou resultante de erro judiciário manifesto. No presente caso, tais elementos não estão configurados pelos seguintes motivos:

A prisão em flagrante ocorreu dentro da legalidade, considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 51 kg de maconha e 106 g de cocaína);

A conversão da prisão em flagrante para preventiva seguiu o devido processo legal, com fundamentação adequada baseada nas circunstâncias concretas do caso;

A absolvição por insuficiência de provas não caracteriza, por si só, erro judiciário. O ordenamento jurídico distingue claramente os níveis probatórios exigidos para a decretação de medidas cautelares e para uma sentença condenatória;

Para a prisão preventiva, exige-se a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, enquanto a condenação demanda prova além de dúvida razoável;

A responsabilidade civil do Estado em casos como este não é objetiva, sendo necessária a demonstração de erro grosseiro ou dolo na conduta dos agentes estatais, o que não se verificou no presente caso.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a prisão cautelar, quando devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, constitui exercício regular do poder-dever do Estado, não gerando direito à indenização, mesmo em caso de posterior absolvição.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes.

É como voto

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Os pedidos de liberdade formulados no processo demonstraram que o nome do recorrente não constava do Bole
tim de Ocorrência, não constava do despacho ou em qualquer parte do processo.
Não existia qualquer citação de ato praticado pelo recorrente.

Penso que não se trata aqui de situação em que os indícios de autoria não se confirmaram ao final para afastar o direito
à

indenização
.

O presente caso me parece
ser
de erro cometido pela polícia ao prender o recorrente apenas por estar no local da abordagem policial
e
,
em seguida
,
do Judiciário, por não observar tal equívoco, mesmo tendo sido alertado seguidas vezes.

A meu
ver, a
análise dos indícios de autoria ficou no campo da abstração, sem análise efetiva do caderno policial, da prisão ali narrada.

Eis que, portanto, estamos diante de erro judiciário,
previsto no
art. 5º, L
XX
V
da CF/88
, que impõem ao Estado
a obrigação de indenizar aquele que sofreu prejuízo.

De forma que peço vênia
à
Relatora para acompanhar a divergência.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Entendo que mesmo quando não há erro judiciário, não justifica não
existir
indenização
.

Mesmo sendo por falta de prova a
parte

ficou pres
a

praticamente 01 ano
, se ocorreu
a absolvição penal, houve uma condenação moral
,

uma condenação de fato e uma condenação cível.

U
m ano preso
a pessoa
perde a dignidade,
o respeito, o emprego, a família
,
enfim perd
e
tudo
,

p
ara
no fim dizer

que
foi absolvido por falta de provas e não
exist
e indenização nenhuma.

Entendo que n
ão é uma questão de erro
judiciário
,

não se culpa

a
polícia
,
o
J
uiz
,

o
Ministério público
,
a
Defensoria
Pública
, m
as a verdade é que o
E
stado não conseguiu comprovar a culpa cujo ônus lhe pertencia, e não ao contrário
e

durante todo esse tempo
bens e
conômicos, financeiros,
m
orais
e
dignidade foram perdidos
e a parte sai
depois de 1 ano sem nenhum pedido sequer
de

d
esculpa
.

A jurisprudência dominante
é
n
o
sentido que estão julgando
,
ou seja, não cabe
a indenização por
dano moral.

E
stou fa
zendo aqui
apenas
um
desabaf
o pois tenho
o
entend
imento de

que o

E
stado priva
da
l
iberdade
,
não prova a culpa, cujo ônus lhe compete,
e não ao contrário e não reconhecemos um dano
.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(1º VOGAL):

S
enhor presidente, sempre respeitando a sua posição
,
que sempre nos enriquece e nos leva
a

reflexão
.

Entendo
muito interessante
e
instigante esse debate,
mas também
teríamos aquela típica situação em que todo o arquivamento de inquérito policial se
guido de uma
prisão ou todo pedido de improcedênci
a

n
a
primeira ou na segunda
instância,
resultaria e
m
uma responsabilidade estatal
, e
certamente essas indenizações concorreriam com
os já escassos
recursos para a área social.

T
emos uma dificuldade ainda maior
, pois

m
uitas vezes é o agente público do executivo que prende, que está co
nvicto
da ocorrência de um ilícito e é o judiciário
,

m
uitas vezes
o próprio
m
inistério público
que
se convencem
do contrário,
de forma que
acredito
temos
realmente
um
custo
.

Pr
ecisamos estar muito vigilantes com o tempo das
prisões, a
qualidade das prisões,
bem como
a força dessas decisões e a validade delas.

Apesar da

reflexão
do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
, preciso colocar ess
e contraponto
e
dizer que precisamos conviver com esse risco na sociedade, sob pena realmente, da sociedade arcar com um custo extremo é que
irá
concorrer naturalmente com o dinheiro que vai para a saúde, para a educação
e também
para a segurança
.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
PRESIDENTE
):

Me sentiria injustiçado se ficasse preso injustamente 1 hora, 1 dia
,
contudo
quem
irá
pagar o custo

será a
vítima?

A
quele que foi indiciado e preso indevidamente custa para a sociedade
, m
as por isso
iremo
s sacrificar aquele que já sofreu na
pele o
seu cárcere indevido?

T
em que haver
um

equilíbrio
,
talvez exista mais
seriedade nas prisões, mais dedicação
exclusiva ao réu
preso, t
alvez
uma
mudança de comportamento
.

C
ondenamos diariamente
o Estado

a
indenizar a vítima
por c
ont
a
de um
a
cidente
com um

veículo público que
resultou
por exemplo
em uma
morte,
ou por
falta de sinalização
, ou
por uma pista
ruim,
e
não condenamos
o Estado

a
pagar
para aquela pessoa
que ficou em cárcere injustamente
?

Não é uma questão de culpa
seria
dano
in
re

ipsa

mas

o dano
existiu
.

D
igo isso apenas para refletirmos.

EXMO, SR. DES. JONES GATTAS DIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

A linha d
a
posição externada pelo
D
esembargador
Deosdete
Cruz Júnior
,

é bom frisar
,

está
n
a
linha condutora
observada no
voto da
D
esembargadora Maria Aparecida F
ago e da maioria da jurisprudência.

Apenas para
fazer menção
à
distinção que vejo
no presen
te caso com
o
s outros casos
,
que são a
grande
maioria
.

I
sso s
ó reforça a posição trazida pelo
D
esembargador
Deosdete
Cruz Júnior
, de modo

que nas particularidades é que temos que tomar esse
c
uidado.

V
ejo neste caso muito
semelhança com

a
quelas situações
de

confusões de
homônimos

em que
só posteriormente
descobre
que não se tratava daquela pessoa
,

de forma que
enxergo

es
te
caso

como uma particularidade.

Em momento algum afastando d
o
pensamento dorsal
que é
a linha mestra,
d
o voto d
a

D
esembargador Maria Aparecida F
ago
.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

E
stava
apenas
expondo a minha forma de pensar,
desabafando
um pouco também.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025